Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. QUANTUM. 50% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia não ocorrem plenamente nas ações de alimentos porquanto nessa seara há envolvimento e discussão relativos a direitos indisponíveis.
2. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Recurso conhecido e desprovido.